Tribunal: STF
Processo: Rcl 4413
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
   DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS OCORRIDA ANTES DA EC 20/98.
   DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A VERIFICAR A AUSÊNCIA DO
   ATENDIMENTO AOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE TUTELA
   ANTECIPADA. IMPROVIMENTO.
I - Decisão que tão-somente indefere
   tutela antecipada por ausência de seus requisitos não configura
   hipótese autorizadora da ação de reclamação, nos termos do art.
   102, I, l, da CR/88. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.